Tribunal: TJES
Processo: 5000616-15.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-15.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDER SELEGUINI
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000616-15.2022.8.08.0067

RE
CORRENTE
:
EDER SELEGUINI

REC
ORRI
D
A
:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO DE DESNÍVEL ENTRE A FAIXA DE ROLAMENTO E O ACOSTAMENTO. TOMBAMENTO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO DESNÍVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA
DA RESPONSABILIDADE DA RÉ
.

FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7780136. Contrarrazões no Id. 7780139.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7780136), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei
n.º 9.099/1995.
C
oncedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC),
pois em que pese as impugnações da recorrida a declaração de hipossuficiência realizada por pessoa
natural
possui presunção de veracidade, consoante art. 99, §3º do CPC, e os elementos dos autos não afastam a necessidade da concessão,
sendo ônus do impugnante trazer elementos probatórios para comprovar a situação financeira do impugnado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
7780134
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando resolvido o processo com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do CPC).''

Trata-se de ação de indenização por danos causados em acidente de veículo
sob argumento de que o autor no dia 07/04/2022, por volta de 23h25min, na BR 101, KM 347.0, no Município de Guarapari-ES estava dirigindo um caminhão em velocidade compatível, quando avistou que um veículo invadiu a sua mão de direção para efetuar uma ultrapassagem, o que obrigou o Autor a desviar seu automóvel para o acostamento, visando evitar a ocorrência de uma colisão. Contudo, ao desviar para o acostamento o Autor foi surpreendido, uma vez que existia um desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, sem que houvesse qualquer sinalização sobre tal desnível na via. O desnível era de cerca de 01 metro de altura, o que ocasionou o tombamento do automóvel do Autor.

Requereu dano material no valor de R$ 10.000,00 referente ao gasto com conserto do veículo,
R$ 20.470,33 à título de lucros cessantes ou diárias de indisponibilidade pelo período de inatividade do veículo e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
a requerida comprovou não existir o desnível apontado entre a pista de rolamento e o acostamento,
não restando comprovado ato ilícito praticado pela ré.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

renovando as teses da exordial de que havia um desnível de cerca de
0
1 metro entre
a
faixa de rolamento
e
acostamento.

Entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

O autor alegou que transitava na via e desviou de um veículo que trafegava na contramão de direção, tendo se dirigido para o acostamento.
Ocorre que havia um desnível entre a pista de rolamento e o acostamento
, ocasionando o tombamento do veículo.

Contudo, conforme demonstrado pela ré em contestação, não havia desnível entre a pista de rolamento e o acostamento. Colaciono imagem da pista fotografada horas depois do acidente, juntadas pela ré (Id. 7780119):

Na imagem acima é possível observar as duas pistas de rolamento separadas pela faixa amarela dupla contínua e a faixa de acostamento após a faixa branca.
E
embora existisse obras de duplicação da via, estavam sinalizadas pel
a
s
placas de
marcadores de alinhamento e fora da área de tráfego, como se vê acima.

Colaciono ainda foto juntada pelo autor (Id. 7779778 - Pág. 3):

É
lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao
A
utor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao
R
éu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
a
utor (CPC, art. 373, I e II).

Nessa linha, ainda que haja evidências nos autos da existência de danos e
de gastos para reparo do veículo d
o
Recorrente, inexistem provas da efetiva responsabilidade d
a
Recorrid
a
para ocorrência do evento danoso.

Logo, e tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia,
v
oto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)